Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700431-78.2024.8.07.0002 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO JORGE LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REVISÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LÍCITO E REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incumbe à distribuidora adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade. 1.1. Constatados indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução no 414/210 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina a adoção de providências visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 2. Não há irregularidade no processo administrativo adotado para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora quando observadas as normas traçadas na Resolução número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a emissão de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, realização de avaliação técnica e oportunidade de defesa. 3. Comprovada a ocorrência de submedição, pode a distribuidora proceder à compensação de faturamento de consumo de energia elétrica. 4. A Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, em seu art. 129, § 2°, estabelece que uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção. Ou seja, não há obrigação legal para entrega do TOI ao próprio sócio da pessoa jurídica, não havendo irregularidade no acompanhamento da diligência por uma funcionária do local. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; e b) artigos 6o, inciso VIII do CDC, e 373, incisos I e II do CPC, sustentando que o acórdão vergastado incorreu em grave equívoco, ao atribuir à insurgente o ônus de comprovar a irregularidade no procedimento administrativo instaurado pela concessionaria recorrida. Defende a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto a concessionária de energia elétrica detém o conhecimento técnico e os meios para comprovar a regularidade de sua atuação. Invoca dissídio jurisprudencial, quanto ao tema, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposta malferimento aos artigos 6o, inciso VIII do CDC, e 373, incisos I e II do CPC, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Com efeito, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.581/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido. Isso porque “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003